Tribunal: STF
Processo: ARE 1356693
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Varginha, o qual manteve a sentença de improcedência do pedido por seus próprios fundamentos.
    Eis trecho destacado da sentença (fls. 1-2, Doc. 2):
    “Leandro Gonçalo Soares da Costa ingressou com ação contra o Município de Três Corações e alegou que foi contratado em 13/03/18 por prazo determinado de um ano como agente de endemias, conforme edital n. 001/2016 em virtude de um surto de dengue; que o contrato foi rescindido, unilateralmente, em 12/07/18, sem justa causa e em divergência com o que prevê a lei federal n. 11.350/06; que recebeu a notificação de rescisão e nela fazia menção à desnecessidade do serviço, mas a rescisão não foi devidamente fundamentada; que ficava exposto a agentes nocivos e recebia o adicional de insalubridade de 10%; que o ato é ilegal e nulo. Pediu seja declarada a nulidade do ato de rescisão e a condenação do requerido no pagamento da remuneração de 01/07/2018 a 31/12/2018, no valor de 6.928,86, devendo incidir o adicional insalubridade, juros e correção, o montante será encontrado em liquidação. 
    Em defesa o Município alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo porque o feito deveria ser julgado no Juizado Especial da Fazenda Pública. No mérito sustenta que o requerente alega venire contra factum proprium pois assinou o distrato livremente e está a se revoltar contra ato próprio; que todos os valores foram quitados pelo Município; que há compatibilidade entre as legislações que regulam a contratação do requerente e se aplica a Lei n. 3.577/10 (art. 10) e, para a rescisão, bastava a notificação prévia com 30 dias de antecedência; que o ato foi devidamente motivado e o requerente já sabia que o contrato era temporário em virtude do surto de dengue, que posteriormente se finalizou. 
    O feito que foi inicialmente distribuído junto à 1ª Vara, foi remetido a este juízo em virtude do acolhimento da incompetência, id 71557981. 
    Sem preliminares e desnecessária outras provas passo ao exame do mérito. 
    O caso em análise é de simples solução, pois se discute, apenas, a indenização do período faltante para o fim do contrato temporário, no valor de R$ 6.928,86, argumentando o requerente que o contrato foi rescindido sem a devida motivação enquanto que o requerido sustenta que ele foi rescindido de forma legal, em virtude de a necessidade temporária ter se exaurido. 
    Está incontroverso nos autos que o requerente foi contratado pelo Município em caráter precário, com prazo determinado, conforme o art. 37, IX, CF (necessidade de excepcional interesse público), em 13/03/18, com prazo de um ano (13/03/19), mas o contrato foi rescindido antes, em 12/07/18.
    A questão, considerando endemias, é regulada pela lei federal n. 11.350/06 e no Município pela lei n. 3.577/10 que prevê, no artigo 10, as formas de extinção do contrato: 
    […]
    No contrato, por sua vez, fundamento da notificação recebida pelo requerente, a a rescisão está na cláusula sétima “c” que prevê: 
    [...]
    Verifica-se, então, que o requerente foi devidamente notificado que o contrato seria rescindido em 30 dias, constando na notificação que “estará sendo feita a rescisão do referido contrato, em virtude do mesmo ter sido celebrado em atendimento a necessidade temporária do excepcional interesse público, conforme lei municipal 3.577/10, em observância ao disposto no art. 37, inciso IX da constituição Federal de 1988”. 
    Pelo que se observa, a redação utilizada pelo Município não é a das melhores, mas é possível compreender que o excepcional interesse público não existia mais e, por isso, o contrato seria rescindido. 
    Portanto, não há nenhuma irregularidade na rescisão e, de consequência, não há o que anular, bem como não há valores a serem recebidos pelo requerente. 
    Diante do exposto, rejeito o pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘d’, da Constituição Federal, alega-se, em síntese, que “o acórdão objeto do presente recurso violou claramente os arts. 37, caput, art. 198, §5º, da CRFB/88, ao validar o ato administrativo que ensejou a dispensa do Requerente, sendo que este se ampara na Lei Municipal n.º 3.577/2010, que prevê novas modalidades de dispensa, ao arrepio da Lei n.º 11.350/2006, que regulamenta §5º do art. 198 da Constituição” (fl. 2, Doc. 7).
    Aduz que “a redação da Lei Federal 11.350/06 é clara, quando dispõe que: a administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário ou do Agente de Combate às Endemias nas hipóteses ali previstas. Portanto, independentemente da boa vontade do legislador municipal, não há como ultrapassar a nível municipal, a restrição imposta pela Lei Geral” (fl. 9, Doc. 7).
    Aponta violação ao princípio da legalidade, ao fundamento de que “o ato de rescisão não se amparou na Lei Federal 11.350/06”, bem como ao “princípio da motivação, uma vez que, da simples leitura da Notificação de rescisão de contrato, tem-se que o ato não foi fundamentado” (fl. 11, Doc. 7).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 4, Doc. 7):
    “A matéria possui repercussão geral, pois é relevante sob o ponto de vista da supremacia constitucional e transcende os interesses subjetivos da parte na causa, pois o tema pode ser espalhado para as demais leis orgânicas municipais. Ora, nos termos do §1º, art. 2º da Lei n.º 11.350/2006, “é essencial e obrigatória a presença de Agentes Comunitários de Saúde na Estratégia Saúde da Família e de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental”. Além disso, como é cediço, o mundo enfrenta uma pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus (Sars-CoV-2), e, notório é o dado de que, os países que conseguem trabalhar com inteligência, extraindo os dados colhidos na ponta, e, interseccionando a um banco de informações, são aqueles que produzem os melhores resultados. 
    O caso em tela, do ponto de vista macro, suscita temas que terão de ser debatidos no presente e futuro. 
    A Carta Magna, em seu art. 196, dispõe que: 
    “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (Grifamos). 
    Permitir que a mens legis seja desvirtuada e, utilizada ao arrepio da Constituição é, no mínimo, regredir aos tempos primitivos. 
    Subjetivar parâmetros objetivos de contratação/dispensa, em detrimento, muitas vezes, de interesses outros, é, no mínimo, perigoso. 
    Portanto, satisfeito o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, §3º, da CRFB/88 e no art. 1.035, CPC.”
    O juízo de origem inadmitiu o RE, aos argumentos de que (a) “a parte recorrente não demonstrou que a decisão recorrida ofende, de forma direta, alguma norma constitucional, bem como não demonstrou que a questão constitucional nele versada tenha repercussão geral, do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” (Doc. 10); e (b) incide, ao caso, o óbice da Súmula 279/STF.
    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão recorrida.
    É o relatório. Decido.
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, no julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda na qual o autor, ex-servidor temporário municipal, visa à declaração de nulidade de ato administrativo que rescindiu o contrato com a Administração, pois encerrado o quadro de excepcional interesse público. O autor sustenta que não estão presentes as hipóteses legais para extinção do vínculo com o Município.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da Justiça Gratuita.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente